Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em face à sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O apelante foi intimado para se manifestar acerca da tempestividade do recurso interposto (ID 23534901), contudo, manteve-se inerte (ID 24324476). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. No caso, a sentença foi disponibilizada no DJe em 19/11/2020, quinta-feira. Considera-se publicada em 20/11/2020, sexta-feira. Nesse contexto, o prazo já teria se iniciado em 23/11/2020, com término em 14/12/2020. Mas há certidão expedida pelo juízo, no sentido de que a autora, ora apelante, foi intimada pelo sistema no dia 27/11/2020 (ID 23154019) e que a sentença transitou em julgado em 21/01/2021 (ID 23154012). Desse modo, é indubitável a intempestividade do recurso, uma vez que, ainda que considerada a data “da segunda intimação” para o início da contagem do prazo recursal, a apelação somente foi interposta em 27/01/2021 (ID 23154017), após o trânsito em julgado. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004